Tribunal: TJSP
Processo: 2241869-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, em que alegada a inconstitucionalidade dos juros aplicados, superiores à Taxa Selic, a nulidade da CDA e a impossibilidade da manutenção da ordem de constrição de bens. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento.

Nulidade da CDA. Caso

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, em que alegada a inconstitucionalidade dos juros aplicados, superiores à Taxa Selic, a nulidade da CDA e a impossibilidade da manutenção da ordem de constrição de bens. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento.

Nulidade da CDA. Caso concreto em que o título se mostra viciado, não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permitem ao juízo sequer compreender a natureza da totalidade da dívida, uma vez que não aponta a fundamentação legal específica das obrigações principais ou dos acréscimos legais, além de diversas outras omissões. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Inexorável extinção do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015).

Multa decorrente da litigância de má-fé. Alegações apresentadas que estão dentro dos limites do exercício da ampla defesa e não são suficientes à configuração da má-fé. Condenação que deve ser afastada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241869-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO
MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241869-27.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 17873 2/11
Voto n. 17873
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2241869-27.2020.8.26.0000
Comarca:
Porto Feliz
Agravante:
Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado:
Município de Porto Feliz
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. Decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela
executada,
ora
agravante,
em
que
alegada
a
inconstitucionalidade dos juros aplicados, superiores à Taxa
Selic, a nulidade da CDA e a impossibilidade da manutenção
da ordem de constrição de bens. Insurgência da excipiente.
Pretensão à reforma. Acolhimento.
Nulidade da CDA. Caso concreto em que o título se mostra
viciado, não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla
defesa, bem como não permitem ao juízo sequer compreender
a natureza da totalidade da dívida, uma vez que não aponta a
fundamentação legal específica das obrigações principais ou
dos acréscimos legais, além de diversas outras omissões.
Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80
e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA
configurada. Inexorável extinção do processo executivo, por
ausência de pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267,
inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015).
Multa
decorrente
da
litigância
de
má-fé.
Alegações
apresentadas que estão dentro dos limites do exercício da
ampla defesa e não são suficientes à configuração da má-fé.
Condenação que deve ser afastada.
Recurso provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da r. decisão de p.
165/175 dos autos da execução fiscal de no 1506288-39.2017.8.26.0471, que rejeitou
exceção de pré-executividade em que alegada a inconstitucionalidade dos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241869-27.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 17873 3/11
aplicados, superiores à Taxa Selic, a nulidade da CDA e a impossibilidade de
manutenção da ordem de constrição de bens. Em razão da rejeição, a excipiente foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
causa. Houve, ainda, a condenação da executada nas penas da litigância de má-fé, com
aplicação de multa de 10% do valor da causa.
Preliminarmente, requer a agravante a concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento que a manutenção da decisão
proferida pode ocasionar graves danos à executada, vez que a mesma se encontra em
crise financeira, agravada pelo cenário de pandemia.
No mérito, sustenta, em síntese, que: (I) inconstitucional a correção
e juros aplicados pela municipalidade, vez que superiores à Taxa Selic; (II) as matérias
ora discutidas são objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
cadastrado sob o no 2159824-63.2020.8.26.0000, o que justifica o deferimento do
efeitos suspensivo pretendido; (III) a inconstitucionalidade pode ser concluída pela
simples análise da CDA, dispensando outras provas (IV) as CDAs são nulas pelas
seguintes razões: a) não há indicação da natureza dos valores cobrados ou sua
fundamentação legal; b) não é descrita a forma ou fundamentação da correção e dos
demais acréscimos legais; c) os títulos não contêm qualquer assinatura ou identificação
da autoridade fazendária; (V) incorreta a forma de atualização do débito; (VI) indevida
a condenação da excipiente em honorários advocatícios em caso de rejeição da exceção
de pré-executividade (VII) indevida a condenação da executada em multa decorrente
da litigância de má-fé. Por fim, pugna pela reforma da r. decisão nos termos das razões
recursais (p. 01/32).
A agravante se manifestou apresentando oposição ao julgamento
virtual do presente recurso (p. 02).
O efeito suspensivo pretendido foi deferido em decisão de p.
72/75.
A municipalidade agravada apresentou contraminuta de p. 79/91,
em que alega, em síntese que: (I) já foi negado provimento para outros agravos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241869-27.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 17873 4/11
instrumento apresentados pela ora agravante, referentes à mesma matéria; (II) a análise
da validade da CDA depende de instrução probatória, incompatível com a via eleita da
exceção de pré-executividade; (III) não foram cumpridos os requisitos estabelecidos
pelo C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, para atribuição
de efeito suspensivo em sede de exceção de pré-executividade; (IV) a utilização da
Taxa Selic, para atualização dos créditos tributários municipais é condicionada à
existência de lei própria municipal nesse sentido; (V) os juros de mora devem incidir
sobre o valor corrigido do débito tributário; (VI) os valores de R$ 0,50, são referentes
ao valor do preço público para emissão de Guia de Lançamento de Tributos, previsto
nos Decretos Municipais n.o 7.311/2013 e 7.408/2014; (VII) as CDAs cumprem com
os requisitos do artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80; (VIII) as multas aplicadas não
possuem caráter confiscatório; (IX) devida a majoração da penalidade imposta à
agravante em razão da litigância de má-fé. Requer o não provimento do presente
recurso, com a manutenção da r. decisão proferida.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado (p. 33/36), comporta
provimento.
Preliminarmente, a cumpre destacar que, na execução fiscal admite-
se defesa pela chamada exceção ou objeção de pré-executividade, versando questões
suscetíveis de cognição de plano, sem prévia dilação probatória.
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado na Súmula 393, do seguinte teor:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
No caso dos autos, discute-se a nulidade das CDAs que instruem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241869-27.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 17873 5/11
execução, em razão do não cumprimento dos requisitos previstos artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, matéria
exclusivamente de direto e que prescinde de dilação probatória.
Assim sendo, passível a questão de análise pela via da exceção de
pré-executividade.
Quanto à questão de fundo, a validade da certidão de dívida ativa
depende do integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do
Código Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241869-27.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 17873 6/11
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 783, 786 e 803, I, todos, do NCPC1.
Não há que se confundir vício formal da petição inicial (quando o
juiz deve provocar a emenda art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com vício
da CDA (que pode implicar em nulidade da execução art. 618, I, do CPC/1973 e art.
803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito ao princípio da imparcialidade,
não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda exequente para emenda ou
substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás,
exigiria, em favor de uma só das partes, a análise individualizada das milhões de
Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável
número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal (CDA
art. 784, IX, do NCPC2) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas de
liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade da
exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na dívida
ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade da
exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA,
possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
No caso concreto, realizando o confronto entre as Certidões de
Dívida Ativa que embasam a execução fiscal com as disposições dos transcritos artigo
202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, verifica-
1 Arts. 580, 586 e 618, inciso I, do CPC/1973
2 Art. 585, VII, do CPC/1973

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241869-27.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 17873 7/11
se que os títulos padecem de vícios insanáveis, sendo, portanto, nulos.
De fato, as CDAs em questão trazem fundamentação legal
demasiadamente genérica. Há, tão somente a indicação da Lei Complementar
18, de 09 de dezembro de 1997, sem qualquer especificação dos dispositivos que
fundamentam as obrigações principais, ou mesmo os acréscimos legais.
Sequer é indicada a natureza dos créditos de R$ 0,50 que
acompanham as cobranças de IPTU, a qual apenas foi esclarecida quando da
apresentação da impugnação à exceção de pré-executividade.
Ademais, não foi indicado o vencimento das respectivas
obrigações, o que, via de regra, é também o termo inicial dos juros e demais
acréscimos legais. Tampouco foi indicada a forma de cálculo da correção, juros
ou multa, vez que há, tão somente, a indicação de que “Os débitos serão
atualizados na ocasião do seu efetivo pagamento, conforme legislação
municipal específica.”
Por fim, não foi consta dos títulos a data das respectivas
inscrições dos créditos na dívida ativa.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade da
certidão de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que deveria
gozar.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o artigo
2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de dívida ativa
mencione a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a
disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241869-27.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 17873 8/11
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da
CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não
basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do
dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a obrigação.
Ademais, como o tributo decorre de lei em sentido estrito, é irregular a
referência tão-somente ao regulamento”.
Assim, ainda que se observem as novas diretrizes processuais no
sentido de que o julgamento do mérito seja priorizado e de que os julgamentos devem
observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), impossível qualquer
interpretação evolutiva no caso concreto. O título padece de vício insanável, sendo,
portanto, nulo.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade da
certidão de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que deveria
gozar.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez.
A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-constituída
(CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida
por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem
aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A isto equivale dizer que a
dívida ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em
contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora
Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda Câmara,
cujas ementas seguem transcritas:
“Execução Fiscal IPTU- Exercícios de 2001 a 2004 Fundamentação legal
que não guarda pertinência com o tributo apontado nas certidões de
dívida ativa - Ausência dos requisitos de validade da certidão da dívida
ativa Vício que afeta o lançamento e/ou a inscrição - Impossibilidade de
substituição da CDA Nulidade reconhecida Sentença mantida Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241869-27.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 17873 9/11
desprovido”. (Ap. 0504534-63.2006.8.26.0116, Rel. Des. Wanderley José
Federighi, j. 13/02/2014).
“Execução Fiscal IPTU Exercícios de 2001 a 2004 Fundamento legal da
CDA relativo ao ISSQN Ausência de relação com o tributo efetivamente
cobrado Inobservância aos requisitos do art. 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80
e do art. 202, III, do CTN Vício que impede a substituição ou emenda
da CDA por atingir o próprio lançamento Nulidade configurada
Precedentes Além disso, prescrito o exercício de 2001 - Notificação da
dívida há mais de cinco anos, com tardio manejo da execução em
novembro de 2006 Extinção da execução Sentença mantida Recurso não
provido”. (Ap. 0504993-65.2006.8.26.0116, Rel. Des. Osvaldo Capraro, j.
30/01/2014).
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é o
mesmo, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade de
se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título,
até a prolação da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível quando os vícios
decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal equivocada
gera a modificação substancial do próprio lançamento tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente a
CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos atos
administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções favoráveis
aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o documento que
formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei de regência, pois do
contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero documento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241869-27.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 17873 10/11
O título executivo é pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua existência e
validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão de mérito
(existência ou não do crédito tributário). Não se trata de vício meramente
procedimental, passível de saneamento (art. 139, IX e 317 do CPC/2015). Há que se
distinguir o defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para
efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), do vício do
título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), o
qual implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de
uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade.
Logo, porque não há título executivo válido, que se põe como
pressuposto material indispensável a qualquer execução é de rigor a extinção da
execução, com fundamento no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil/1973 e no
artigo 485, inciso IV, § 3o, do Código de Processo Civil/2015. A extinção se dá sem
julgamento do mérito porque o vício verificado não permite que se chegue à discussão
sobre a existência ou não do crédito que a CDA deveria validamente documentar.
No tocante à imposição de multa por litigância de má-fé,
também assiste razão à agravante, vez que não está caracterizada a má-fé. As alegações
apresentadas estão dentro dos limites do exercício da ampla defesa e não são
suficientes à configuração da má-fé, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses legais
(art. 80, I a VII, do CPC) para aplicação das penalidades previstas no art. 81 do mesmo
diploma.
Em razão do provimento do presente recurso, com a consequente
extinção da execução em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, de
rigor a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação da
municipalidade nos honorários advocatícios, os quais mantenho em 20% do
valor da causa, vez que fixados, desde o princípio, no limite legal estabelecido pelos
§§ 2o e 3o do art. 85 do CPC. Consequentemente, resta prejudicada a alegação de
impossibilidade de condenação da excipiente em honorários advocatícios em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241869-27.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 17873 11/11
rejeição da exceção.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma
das partes suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)